Tribunal: TJSP
Processo: 1178026-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais em que o autor, empresário, adquiriu passagem aérea para viagem aos Estados Unidos, solicitando alimentação especial kosher, que não foi fornecida, resultando em jejum involuntário por mais de 8 horas. O contrato de transporte aéreo, de responsabilidade objetiva, foi adimplido

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais em que o autor, empresário, adquiriu passagem aérea para viagem aos Estados Unidos, solicitando alimentação especial kosher, que não foi fornecida, resultando em jejum involuntário por mais de 8 horas. O contrato de transporte aéreo, de responsabilidade objetiva, foi adimplido insatisfatoriamente, causando abalo moral.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é adequado ou se deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme pleiteado pelo apelante.

III. Razões de Decidir
3. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando reiteração pelo ofensor e enriquecimento sem causa do ofendido.
4. O valor de R$ 2.000,00 foi considerado adequado, em consonância com precedentes da Câmara, que fixaram indenizações em patamares semelhantes.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor de R$ 2.000,00 é adequado para o caso em questão.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 8o, 8-A e §11.

Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Apelação Cível: 1059143-88.2023.8.26.0100, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024.